Tribunal: TJDFT
Processo: 0740081-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740081-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A AGRAVADO: FABIO FURTADO LEITE, FABIO FURTADO LEITE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o1, do CPC, sob pena de deserção, tendo em vista que deixou de juntar documento comprobatório ao interpor o recurso. Saliente-se que não há anotação de gratuidade de justiça deferida pelo Juízo a quo. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator